Tribunal: TJES
Processo: 0000872-03.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000872-03.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MACHADO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000872-03.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000872-03.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, define a denúncia:

“[...]

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 23h00m1n, na Rua Azulão, n° 18, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, a Denunciado no âmbito de suas relações íntimas de afeto c se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Franciele Alves da Silva, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de H. 16, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigado que a vItirna e o Denunciado se relacionaram por cerca de catorze anos, possuindo um filho em comum.

Segundo consta, o Denunciado é usuário de droga ("cocaína', o que toma o relacionamento conturbado.

No dia dos fatos, o casal foi a praia e retornou para casa. Logo depois, o Denunciado saiu e voltou sob o efeito de drogas. Assim que chegou, o Denunciado pegou a vítima pelo pescoço e apertou, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 16. Ele também disse que iria cortar seus cabelos, matá-la e cortá-Ia com lâmina e jogar os "pedacinhos mundo afora".

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado, pela prática do crime previsto no
art. 129, §13º do CP e art. 147 do CP, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A defesa do apelante sustenta a absolvição, por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 19.

A vítima Franciele Alves da Silva, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que no dia dos fatos, depois de se desentender com o acusado, Lucas teria apertado seu pescoço, além de ameaçá-la, dizendo que cortaria a vítima em pedacinhos.

O réu, por sua vez, negou veementemente a prática dos fatos.

Contudo, conforme acima elucidado, resta inconteste a prática, lesões corporais e ameaças de Lucas em face da vítima Franciele, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Não vejo motivos para modificar a pena imposta ao apelante, eis que aplicada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

A defesa pugna pelo reconhecimento da menoridade relativa, contudo contava com 32 anos de idade à época dos fatos, não preenchendo o requisito para o reconhecimento de referida atenuante.

Não vejo motivos para afastar a agravante do art. 61, II, “f” do CP, por ter sido o crime cometido no âmbito da violência doméstica e em decorrência do gênero da vítima.

Também não vejo como afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que foi devidamente formulado em sede de inicial acusatória, tendo sido arbitrado em observância ao disposto no art. 387, IV do CPP.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do representado.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.